Tribunal: TJMT
Processo: 0015372-39.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015372-39.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HIPERPECAS ATACADO DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 06.091.535/0001-00 (APELADO), JOAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 325.193.111-34 (APELADO), ANTONIO CEZAR LOPES - CPF: 042.853.138-55 (APELADO), SERGIO FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 022.462.168-85 (APELADO), DOUGLAS FERNANDES DE AZEVEDO - CPF: 400.811.828-48 (ADVOGADO), ALEXANDRE JURACHEKE - CPF: 991.590.741-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 20153737. O Juízo de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do vencimento da obrigação. O Apelante sustenta que o prazo deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito, registrada em 25/11/2011, e que o ajuizamento da ação (28/09/2015), bem como o despacho citatório (10/02/2016), ocorreram dentro do prazo quinquenal previsto em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição da pretensão executiva, considerando o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional da ação de execução fiscal é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário.

4.

A Certidão de Dívida Ativa n. 20153737 informa, expressamente, a data de constituição definitiva em 25/11/2011, e essa informação goza de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204; LEF, art. 2º, §5º), não elidida por prova em sentido contrário.

5.

A sentença incorreu em erro ao considerar o vencimento da obrigação como marco inicial da prescrição, desconsiderando a constituição definitiva expressa na CDA, o que contraria o entendimento consolidado no art. 174 do CTN.

6.

A propositura da execução fiscal em 28/09/2015 e o despacho citatório de 10/02/2016, que retroage à data do ajuizamento, ocorreram dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva.

7.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que, havendo data expressa da constituição definitiva do crédito na CDA, essa é a referência obrigatória para contagem da prescrição, e não o vencimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional da execução fiscal conta-se da data de constituição definitiva do crédito tributário, quando esta consta expressamente da Certidão de Dívida Ativa.

2.

A data de vencimento da obrigação não pode ser considerada como termo inicial da prescrição quando há registro inequívoco da constituição definitiva do crédito.

3.

O ajuizamento da execução fiscal dentro do quinquênio contado da constituição definitiva afasta o reconhecimento da prescrição.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 174, caput e parágrafo único, I; 204; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 2º, §5º; CPC/2015, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.4.2024; TJMT, AI n. 1029594-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, ao reconhecer a prescrição dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa que embasa a demanda executiva.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a execução fiscal foi ajuizada em 18.09.2015 e que o despacho de citação foi proferido em fevereiro de 2016, de modo que, entre a constituição definitiva do crédito (25.11.2011) e o ajuizamento da ação executiva (18.09.2015), ou mesmo o despacho citatório (fevereiro de 2016), não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença impugnada, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 326912883)

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, ao reconhecer a prescrição dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa que embasa a demanda executiva.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Execução Fiscal em 28/09/2015, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 20153737, emitida em 20/12/2012, inscrevendo créditos tributários decorrentes de infrações às normas estaduais.

O despacho inicial que determinou a citação da executada foi proferido em 10/02/2016.

O Juízo de Primeiro Grau, na sentença recorrida, reconheceu a prescrição dos créditos executados e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Instância recursal cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 20153737.

Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, “
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”.

O parágrafo único do referido dispositivo prevê que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Trata-se de regra expressa e inequívoca, que fixa o termo inicial do prazo prescricional na data da constituição definitiva do crédito tributário, não na data do fato gerador ou do vencimento da obrigação tributária.

A sentença recorrida assentou seu entendimento na premissa de que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo prescricional deveria ser contabilizado a partir da data do vencimento das obrigações tributárias indicadas na CDA, concluindo, por essa razão, que o quinquênio já estaria esgotado quando da propositura da demanda executiva.

Entretanto, da análise detida dos documentos que instruem os autos, verifica-se que tal argumento não corresponde à realidade dos fatos.

A Certidão de Dívida Ativa n. 20153737, em sua página 3, consigna expressamente a data de constituição definitiva do crédito tributário (25/11/2011) informação que, por força do disposto no artigo 204 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal, goza de presunção de certeza e liquidez, somente elidível mediante prova inequívoca em sentido contrário, a qual não foi produzida.

Portanto, ao contrário do que afirmou a sentença recorrida, não se pode adotar o vencimento das obrigações como marco inicial de contagem da prescrição, pois há nos autos informação precisa acerca da constituição definitiva do crédito, momento a partir do qual nasce para o Fisco a pretensão executiva.

Fixada a data da constituição definitiva em 25/11/2011, impõe-se verificar se transcorreu o prazo prescricional quinquenal até o ajuizamento da execução fiscal.

A presente ação executiva foi proposta em 28/09/2015, conforme se extrai dos registros processuais, e o despacho que ordenou a citação da executada foi proferido em 10/02/2016, cujos efeitos, nos termos do parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional, retroagem à data da propositura.

Entre a constituição definitiva do crédito (25/11/2011) e a propositura da ação (28/09/2015) transcorreram pouco menos de quatro anos, período manifestamente inferior ao quinquênio exigido pela legislação de regência. Desse modo, verifica-se que a sentença incorreu em equívoco ao estabelecer como termo inicial da prescrição a data de vencimento das obrigações tributárias, desconsiderando a informação constante na própria CDA e, por conseguinte, aplicando indevidamente a regra legal.

Referido entendimento contraria frontalmente o disposto no artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, que estabelece, de forma clara e objetiva, que o prazo prescricional deve ser contado da data da constituição definitiva do crédito tributário, e não do vencimento da obrigação.

Cumpre assinalar que a utilização da data do vencimento como marco inaugural somente seria admissível na absoluta ausência de informação sobre a constituição definitiva, hipótese que não se verifica nos presentes autos.

A constituição definitiva do crédito tributário ocorre quando não há mais possibilidade de discussão administrativa sobre a existência e a quantificação da obrigação, encerrando-se, assim, a fase de constituição do crédito e tornando-o exigível pela via judicial.

No caso dos autos, a infração descrita na Certidão de Dívida Ativa foi constituída definitivamente em 25/11/2011, conforme registrado no próprio título executivo, o que afasta qualquer dúvida quanto ao termo inicial da contagem prescricional.

Ressalta-se, por oportuno, que a distinção entre a data do vencimento do tributo e a data da constituição definitiva do crédito é essencial para a correta aplicação da norma prescricional.

Veja-se que o vencimento se refere ao prazo para pagamento espontâneo da obrigação tributária pelo contribuinte, enquanto a constituição definitiva marca o momento em que o crédito se torna exigível judicialmente, após o esgotamento das vias administrativas de discussão.

Desse modo, utilizar o vencimento como termo inicial da prescrição implicaria desconsiderar o tempo necessário para o regular trâmite do processo administrativo fiscal, bem como o prazo para defesa do contribuinte, o que resultaria em patente prejuízo ao interesse público e à efetividade da arrecadação tributária.

Nesse sentido trilha a jurisprudência deste Sodalício, como cito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não houve o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, considerando-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu em junho de 2023 e a execução fiscal foi ajuizada em fevereiro de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição quinquenal da pretensão executiva, com base no prazo entre a constituição definitiva do tributo e o ajuizamento da execução fiscal, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação.

III. Razões de decidir

3. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 14.6.2023, conforme indicado na Certidão de Dívida Ativa.

4. A execução fiscal foi proposta em 26.2.2024, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, não havendo prescrição a ser reconhecida.

5.
A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que o prazo prescricional inicia-se com a constituição definitiva do crédito, e não com o vencimento da obrigação, salvo prova da entrega da declaração ou de outro marco anterior, o que não se verificou nos autos
.

6. A presunção de legitimidade da CDA não foi infirmada por prova hábil a afastar a data da constituição nela registrada.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.4.2024; TJMT, AI n. 1029594-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.6.2024. (N.U 1021841-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) (grifei)

À luz dessas considerações, não subsiste a conclusão adotada pelo Juízo de origem. Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que a execução fiscal foi ajuizada dentro do lapso prescricional estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional, não havendo fundamento jurídico para a extinção do feito com resolução do mérito.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,

a fim de afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025